Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728671-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ZANINA COSTA AGRAVADO: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TULIO ZANINA COSTA contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução n.o 0723506-91.2020.8.07.0001 que determinou emenda à inicial para excluir pedidos de cunho condenatório por visar os embargos a desconstituição do título (Id 68847719 - origem) Argumenta, em suma, ser possível pleitear em sede de embargos à execução a condenação da embargada/exequente ao pagamento da penalidade disposta no artigo 940 do CC, por possuir caráter de sanção à parte adversa por ter demandado por dívida já paga. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito nos termos em que pleiteado na inicial dos embargos e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando-se o pedido antecipatório. Preparo recolhido (Id 18542321). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal no presente momento processual. Isso porque, em princípio, nota-se ser possível ao executado, nos termos do art. 917, inciso VI, do CPC, alegar em embargos à execução “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, sendo, ainda, oportuno observar que o STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.111.270/PR - Tema 622), firmou entendimento no sentido de que o requerimento de aplicação da penalidade de pagamento em dobro oriunda de cobrança de dívida já paga, constante do art. 940 do CC, independe de reconvenção, sendo cabível sua formulação no âmbito da própria peça de defesa, o que demonstra, em tese, a probabilidade do direito. Também se vislumbra urgência na concessão da medida porquanto a imediata exclusão do pedido, em atendimento à determinação de emenda à inicial, acarretará nítido prejuízo ao embargante por afastar, de plano, a pretensão ao direito que entende possuir, além de inviabilizar o imediato prosseguimento da demanda. Nesse quadro, mostra-se razoável manter o regular processamento dos embargos à execução, com manutenção dos pedidos formulados, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Colegiado, ocasião em que, em análise exauriente, se averiguará acerca da efetiva manutenção ou exclusão do pedido relativo à incidência da penalidade prevista no art. 940 do CC. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal para determinar o regular processamento dos embargos à execução, com manutenção do pedido atinente à penalidade disposta no artigo 940 do CC, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora